Tribunal: STF
Processo: HC 74821
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA EXTENSÃO, A CO- -RÉUS, DE DECISÃO CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” PROFERIDA EM FAVOR DE SEU LITISCONSORTE PASSIVO - INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.